Tribunal: TJMT
Processo: 8010004-04.2017.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010004-04.2017.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSA PEREIRA DO LAGO MORAIS - CPF: 862.232.831-72 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS QUE CONSTAM OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se nas razões recursais constam os fatos e fundamentos jurídicos mencionados na sentença, para requerer a sua modificação, não há violação ao princípio da dialeticidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020